Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de exigir contas por suposta ausência de interesse processual do autor. O apelante alegou que, embora o apelado não constasse formalmente no contrato social, atuava como administrador de fato da sociedade empresária constituída para investimento em franquia alimentícia. Sustentou ter repassado valores ao apelado para a gestão do empreendimento e que não obteve a devida prestação de contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui interesse processual para exigir contas de sócio que não figura no contrato social, mas exerce a administração de fato da sociedade; e (ii) verificar se o pedido de prestação de contas foi formulado conforme os requisitos do art. 550, §1o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual na ação de exigir contas decorre da existência de vínculo jurídico entre as partes e da necessidade de esclarecer a gestão de bens ou valores administrados pelo demandado.
4. O apelado, embora não formalmente registrado no contrato social, figura como administrador de fato, conforme demonstrado por elementos probatórios anexados aos autos.
5. A ação de exigir contas exige que o autor detalhe as razões para a prestação de contas e apresente documentos que demonstrem a necessidade dessa prestação. O apelante especificou minuciosamente as despesas e valores transferidos ao apelado, cumprindo o requisito legal.
6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ação de exigir contas pressupõe a demonstração do vínculo jurídico entre as partes, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os motivos que justificam a prestação de contas, requisitos preenchidos no caso concreto.
7. Diante da presença dos requisitos para a exigência de contas e da comprovação da administração de fato pelo apelado, impõe-se a reforma da sentença para determinar a prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O interesse processual para a ação de exigir contas está configurado quando há demonstração do vínculo jurídico entre as partes e da administração de bens ou valores pelo demandado.
2. O administrador de fato de sociedade empresária pode ser compelido a prestar contas, ainda que não conste formalmente no contrato social, se restar comprovado o exercício de fato de administrador da sociedade.
3. A petição inicial da ação de exigir contas deve especificar detalhadamente as razões do pedido e apresentar documentos comprobatórios, quando existentes, nos termos do art. 550, §1o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 550 e 551.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.203.021/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJDFT, Acórdão 1644226, 0714372-06.2021.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23/11/2022.